Tribunal: TJES
Processo: 5003384-39.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contribuições Previdenciárias
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003384-39.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV
RECORRIDO: MARIA DOS ANJOS FERNANDES DOS SANTOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PAGA POR SERVIDOR ATIVO QUE DESEJA ACUMULAR TERCEIRO CARGO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER SOLIDÁRIO E CONTRIBUTIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a autora alega que é servidora do município de Vila Velha e aposentada pelo Estado e pelo município de Guarapari. Sob a justificativa de que é impossível acumular três aposentadorias, pugna pela restituição das contribuições previdenciárias pagas ao réu durante o período em que manteve vínculo com o mesmo.

2. Foi proferida sentença acolhendo o pedido autoral, razão pela qual a parte requerida, em recurso inominado, pugna pela reforma da sentença. A autora, em contrarrazões, requer seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. O art. 40 da Constituição Federal, em seu
caput
, assegura aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, o regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Já o art. 37, inciso XVI, veda como regra a cumulação remunerada de cargos públicos (e, consequentemente, a cumulação de aposentadorias), admitindo algumas exceções, dentre elas a de dois cargos de professor.

4. Pelo que se infere dos autos, a autora ao assumir novo cargo público em 2004, buscava manter terceiro cargo com o município de Vila Velha, pois já possuía vínculos com o município de Guarapari e com o Estado. Observa-se que a Requerente tinha ciência de que não poderia assumir o 3º cargo público. Contudo, nesse tempo em que esteve laborando perante o Município, percebeu proventos e por esse motivo, agiu corretamente a Administração Pública em realizar os descontos previdenciários por força de lei, inclusive tributária.

5. Assim, diante da impossibilidade de recebimento de três aposentadorias pelo RPPS, o direito à restituição da contribuição previdenciária, por lógica, não prospera.

6. No mesmo sentido, já decidiu a 3ª Turma Recursal, no recurso inominado de nº 5000825-44.2021.8.08.0026, de relatoria do Dr. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES .

7.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para julgar improcedentes os pedidos autorais.

8. Sem custas e honorários, diante da reforma da sentença.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)